Tribunal: STF
Processo: RE 357430
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Reenquadramento de servidor do Grupo
   Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF. Lei
   est. (CE) 12.582/96. Recurso extraordinário: descabimento:
   questão que demanda interpretação de norma local, além do reexame
   de provas, incabíveis no RE (Súmulas 280 e 279). Precedentes.